Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719503-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS ANGEL ROQUE SUBIADUR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Luís Angel Roque Subiadur contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0709530-81.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 234715418 – Pág. 2). Por outro lado, na hipótese dos autos, a parte autora não logrou êxito na demonstração integral dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito alegado na inicial sucumbe diante da taxa de juros e parcelas pré-fixadas (ID 234715426 – Págs. 1/2, item II, QUADROS 1 e 5), de forma a permitir conclusão no sentido de que ao autor foi dado pleno conhecimento do valor das prestações e encargos do contrato, para o qual aquele manifestou vontade livre e voluntária. Se não bastasse, necessário observar que, conforme precedente da Segunda Seção do STJ, esse Colendo Tribunal Superior firmou, no julgamento do REsp n° 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, entendimento de que as operações de crédito contratadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas à limitação legal dos juros remuneratórios, de modo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e, também, superiores ao percentual dos juros moratórios, por si só, não indica abusividade, salvo quando muito desproporcional em relação à taxa média praticada no mercado financeiro à época da concessão do financiamento. Ocorre que, essa não é a hipótese dos autos, pois, no período de 02/09/2024 a 06/09/2024, que compreende a data da formalização da cédula de crédito bancário pactuada entre as partes, qual seja, 04/09/2024 (ID 234715426 – Pág. 1, cabeçalho), o percentual médio da taxa de juros remuneratórios mensal era de 1,95% e o anual de 27,49% (histórico de taxa de juros em anexo extraído do sítio do BACEN), sendo que a taxa mensal contratada foi de exatamente 1,95%, enquanto que a anual foi de 26,08% (ID 234715426 – Pág. 1, item II, QUADRO 1), de modo que não houve qualquer abusividade, na medida em que essas taxas fixadas no contrato celebrado entre as partes estão em conformidade com àquelas taxas de mercado. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701209-49.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: MANOEL DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMENTA PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRESTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO ADOTADA PELO BANCO CENTRAL NO PERÍODO. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de mútuo é exigida a demonstração da abusividade, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. 2. No caso dos autos, não restou demonstrada a abusividade, pois apesar de elevada, a taxa de juros expressamente prevista não destoa da taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil no período da contratação pelo apelado de empréstimo pessoal não consignado com permissão de desconto dos valores mensais em conta corrente. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1126943, 07012094920188070005, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2018, publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, inviável se apresenta qualquer tentativa de desconstituir a mora da parte autora; pois somente a cobrança de encargos remuneratórios ilegais, durante o período da normalidade contratual, descaracteriza a configuração da mora (STJ, EREsp 775.765-RS, Rel. Min. Massami Uyeda), o que, entretanto, não restou demonstrado pela prova documental anexada à inicial. Se não bastasse, necessário observar que o parecer contábil do ID 234715427 – Pág. 1/9, por ter sido produzido unilateralmente pelo autor, sem a observância do contraditório, não pode ser admitido para fins de alterar as condições contratadas pelas partes, mais especificamente no que concerne ao valor da parcela mensal. Por sua vez, com relação à cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 949,00 (ID 234715426 - Pág. 2, QUADRO 5) e, também, da tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 599,00 (ID 234715426 - Pág. 2, QUADRO 5), o STJ no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança, do consumidor, das despesas com registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva eventualmente observada no caso concreto; sendo que essas situações excepcionais não restaram evidenciadas pelos documentos que instruíram a inicial. No que concerne à cobrança da tarifa de despesas do emitente no valor de R$ 492,00, (ID 234715426 – Pág. 2, QUADRO 5), faz-se necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo aferir claramente em que consiste aquele encargo e, também, se houve efetiva prestação de serviços ao autor que justifique a sua cobrança pelo réu. Com relação à cobrança de seguro no valor R$ 2.533,44 (ID 234715426 - Pág. 2, QUADRO 5), não há qualquer abusividade, pois, segundo entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP, é lícita a contratação de seguro para assegurar o adimplemento de contrato bancário, havendo nulidade apenas nas hipóteses em que a operação represente condição imposta pela instituição financeira, o que, entretanto, não restou demonstrado pelos documentos que acompanharam a inicial. Se não bastasse, a cobrança de IOF no valor de R$ 1.556,33 (ID 234715426 - Pág. 2, QUADRO 5) não é abusiva, pois decorre da legislação tributária, conforme consignado pelo TJDFT no acórdão no 1342165, 07027139020188070005, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta maneira, ante a ausência de prova inequívoca de que houve a cobrança de encargos remuneratórios ilegais, as condições contratadas, para o período da normalidade contratual, devem ser observadas enquanto não alteradas judicialmente, de modo que este Juízo não pode reduzir os juros contratados e, muito menos, autorizar o depósito judicial, parcial ou integral em relação ao valor da parcela mensal, ainda mais quando não restou evidenciada a recusa injustificada da parte ré em receber o pagamento da forma ajustada, e, também, não pode desconstituir eventual mora da parte autora para lhe manter na posse direta do veículo, que, inclusive, já teve a sua busca e apreensão determinada nos autos no 0707647-02.2025.8.07.0020, e impedir a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes; razões pelas quais INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada deduzidos na inicial (ID 234715416 – Págs. 31/36, no 3.9, 3.10 e 3.11 e Pág. 37, letra “d”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 234715416 – Pág. 36, no 4, letra “a”). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC.” Alega o Agravante que a r. decisão agravada não considerou os elementos probatórios que demonstram a existência de risco de dano irreparável e probabilidade do direito invocado. Sustenta que celebrou contrato de financiamento com o Banco Volkswagen S.A. para aquisição de veículo automotor, no qual foram incluídas cobranças abusivas, como tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato, IOF e seguro, que oneraram excessivamente a relação contratual. Sustenta que os encargos financeiros superam a média de mercado e há capitalização indevida de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso. Argumenta que o risco da demora está perfeitamente demostrado, porque está “evidenciado que a parte ré tem o total interesse em incluir o nome da parte no cadastro restritivo de crédito.” Afirma que em caso de indeferimento do pedido de concessão de suspensivo “restará prejudicado o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que pode o juízo “a quo” extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Agravante. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente recurso não pode ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e indicar o motivo de ser cassada ou reformada. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão impossibilita o conhecimento do recurso. No caso em exame, infere-se que a decisão agravada apresentou sólidos fundamentos que motivaram o indeferimento do pedido de tutela de urgência. O Juiz a quo ressaltou que as taxas de juros contratadas estavam em conformidade com os parâmetros médios de mercado na época da contratação; destacou a validade das tarifas cobradas, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, salvo quanto à tarifa de "despesas do emitente", cuja análise dependeria de dilação probatória; suscitou a ineficácia do parecer contábil unilateral juntado pelo Autor; ressaltou a inexistência de elementos capazes de afastar a configuração da mora e, por fim, fundamentou que não há ilegalidade na cobrança de IOF ou seguro, conforme precedentes do STJ. Todavia, o Agravante não impugnou de forma específica tais fundamentos. Limitou-se a presentar alegações genéricas, como a existência de encargos abusivos, a capitalização indevida de juros e suposta onerosidade excessiva do contrato, sem, no entanto, refutar concretamente os fundamentos da decisão agravada quanto à legalidade dos juros e das tarifas cobradas. Além disso, o Agravante não formulou pedido claro e preciso nas razões recursais, pois se limitou a requerer genericamente a “suspensão”, sem esclarecer o que pretendia com tal medida, se se referia à exigibilidade do débito ou à inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito. Ressalte-se, ainda, que, para justificar o perigo de dano, o Agravante invocou argumento alheio ao conteúdo da decisão agravada, qual seja, a possibilidade de o juízo de primeiro grau extinguir o processo por ausência de recolhimento das custas processuais. Trata-se de alegação alheia à controvérsia e que em nada se relaciona com os fundamentos da decisão agravada ou com a urgência do pedido indeferido. Nas razões recursais, não há qualquer fundamentação apta a demonstrar o desacerto da r. decisão, tendo em vista que o Agravante não apresentou fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação. Desse modo, o presente Agravo carece de regularidade formal, o que impossibilita seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido. Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Em decorrência da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, da inexistência de pedido claro, bem como da inadequação dos argumentos apresentados nas razões recursais, o presente recurso não pode ser conhecido. Por todo o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora